Tribunal: TJDFT
Processo: 0748840-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES. CLÁUSULA CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇA MAIOR. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% para 10% na ação de despejo cumulada com cobrança de multa contratual e aluguéis não pagos. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à análise de cláusula contratual que trata dos honorários e da tese de força maior decorrente da recuperação judicial da franqueadora, bem como da possibilidade de redução da cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há omissão do acórdão quanto à cláusula contratual que prevê honorários advocatícios de 20%; e (II) verificar se o acórdão foi omisso ou obscuro ao afastar a alegação de força maior decorrente da recuperação judicial da franqueadora e a consequente redução da cláusula penal com base no art. 413 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a cláusula contratual de honorários, esclarecendo que sua previsão (20%) está vinculada à cobrança extrajudicial e não foi objeto de pedido específico na petição inicial, razão de os honorários sucumbenciais terem sido fixados nos termos do art. 85 do CPC.
4. A redução dos honorários sucumbenciais de 20% para 10% fundamenta-se nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, em razão da baixa complexidade da causa, ausência de dilação probatória e celeridade na tramitação do processo.
5. O acórdão rejeita a alegação de força maior por entender que a recuperação judicial da franqueadora constitui risco ordinário da atividade empresarial e, portanto, não se enquadra no conceito de caso fortuito ou força maior para fins de exclusão de responsabilidade.
6. A aplicação do art. 413 do Código Civil foi afastada por ausência de prova de onerosidade excessiva, sendo considerada válida e proporcional a cláusula penal moratória de 10% prevista no contrato.
7. O acórdão está devidamente fundamentado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanada, sendo os embargos utilizados com a finalidade meramente revisional, o que não se admite na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Não é omisso o acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos legais e contratuais invocados pelas partes, ainda que decida contrariamente à pretensão do embargante.
2. A cláusula contratual de honorários advocatícios prevista para a via extrajudicial não substitui a fixação dos honorários sucumbenciais judiciais nos termos do art. 85 do CPC.
3. A recuperação judicial da franqueadora não configura caso fortuito ou força maior capaz de justificar a exclusão de responsabilidade contratual ou a redução da cláusula penal por onerosidade excessiva.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 1.022 e 1.025; CC, arts. 394, 408 e 413; e Lei no 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.